Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748661-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DINALDO RODRIGUES BRAGANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA, que não acolheu a impugnação apresentada pelo DF e determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido. Desta decisão foram opostos embargos declaratórios pelo exequente, que foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 177106453. Nas razões recursais, aduz que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento dos Temas 1169/STJ e 1170/STF. Alega a ilegitimidade ativa em razão da unicidade sindical, porque o agravado é representado pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA (autor da ação coletiva). Sustenta que a condenação deve ser limitada ao período de janeiro/1996 a 27/04/1997. Aponta que o débito deve ser atualizado pela TR e correção simples pela taxa SELIC, sob pena de violação da coisa julgada. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. Requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a correção do débito pela TR e SELIC e para que seja reconhecida a limitação da condenação a 27/04/1997. Em que pese o inconformismo do agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, especialmente, o periculum in mora, uma vez que o Juiz a quo sujeitou a eficácia da decisão agravada à preclusão (ID 174329195). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator